Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa do réu contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que, atendendo à soberana decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e reconheceu a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, condenando-o a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) se a circunstância judicial referente às consequências do crime deve ser valorada negativamente; (2) qual deve ser o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria da pena; e, (3) se deve ser afastada a valoração negativa referente à circunstância judicial da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.

4. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e não providos.